Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação dos cálculos de HONORO NEVES DA SILVA e IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI. No ID: 27666702, o exequente concordou com os cálculos apresentados no ID: 27122494, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos substituídos processuais HONORO NEVES DA SILVA e IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI, com a dedução dos honorários contratuais. O Distrito Federal reportou excesso nos valores indicados pela douta Contadoria Judicial na ordem de R$ 2.147,11 (ID: 28012790). Instado, o SINDIRETA informou que “(...) nada tem(êm) a opor em relação à impugnação e cálculos do Distrito Federal apresentados nos ID’s 28012790 e ss., eis que o excesso alegado pelo ente federado se deu em decorrência de critérios de arredondamento aritmético, requerendo, em consequência, a expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais deferido (...)” (ID: 28583517). Passo a decidir. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: HONORO NEVES DA SILVA – VALOR TOTAL BRUTO: R$ 27.394,64; IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI – VALOR TOTAL BRUTO: R$ 28.977,77. Diante do exposto, homologo os valores conforme memória de cálculo de ID: 28012791, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Lado outro, deixa-se, por ora, de determinar a expedição da ordem de pagamento adequada, tendo em vista que o julgamento dos embargos opostos a esta execução (PJE 0010431-49.2008.8.07.0000) não foram finalizados, sendo imprescindível, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC, aguardar o trânsito em julgado. Brasília, 15 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador